Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706138-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CESAR JAN SIMONINI RAISER NOBRE PACIENTE: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído, Dr. CESAR JAN SIMONINI RAISER NOBRE, inscrito na OAB/SP sob o no 464.804, em favor de GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR, onde aponta como autoridade coatora o MM. Juízo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Na inicial (fls. 3/11), o impetrante narra que ao paciente foi imputada a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, c/c 141, inciso III, todos do Código Penal (calúnia, difamação e injúria, praticadas por meio que facilite a divulgação). Informa que em audiência preliminar realizada em 4/8/2021, a defesa arguiu vício na representação processual, por ausência da descrição das condutas no instrumento de procuração, tendo o Ministério Público se manifestado no mesmo sentido, seguindo-se a concessão de prazo para que fosse corrigido o vício pela d. Juíza que presidiu o ato. Esclarece que por entender que já se escoara o prazo decadencial, impetrou habeas corpus perante a Turma Recursal, oportunidade em que o Ministério Público oficiou pela concessão da ordem. Contudo, a Terceira Turma a denegou. Interposto Recurso Ordinário, a Turma determinou que a irresignação deveria ser protocolada perante o TJDFT. Sustenta o cabimento do presente writ para o trancamento da queixa-crime, por vício de representação, configurado na ausência dos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, devendo ser rejeitada a inicial acusatória, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Aponta constrangimento ilegal na concessão de prazo para a regularização do instrumento de mandato, consoante julgados que colaciona. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, para que seja ordenado o trancamento da ação penal no 0707610-62.2021.8.07.0004, decretando-se a extinção da punibilidade pela decadência. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, as questões apontadas na inicial do writ demandam análise ponderada dos elementos acostados. Ademais, a tese apresentada está em desacordo com a jurisprudência atual sobre a questão, que não tem exigido a descrição detalhada do fato criminoso para que seja considerada a regularidade da procuração, na qual poderá constar apenas menção ao delito. Nesse sentido: 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime. 3. Por fim, uma vez que não restou caracterizado o alegado defeito na representação processual, fica prejudicado o exame da decadência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1791282/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) 3. A queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, apontando o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no Juízo Criminal, conforme dispõe o art. 44 do CPP. (Acórdão 1317101, 07238472020208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Nesse passo, não se verifica o suposto constrangimento ilegal no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de março de 2022 13:06:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora